Tribunal: TJDFT
Processo: 0720267-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0720267-77.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JAMILSON DE SOUZA DA TRINDADE IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JAMILSON DE SOUZA DA TRINDADE, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Alega a impetrante que “não obstante o Habeas Corpus não ser via para discussão do mérito da causa, no momento, os indícios de autoria são insuficientes, o paciente não foi pego na posse de qualquer bem subtraído, não houve reconhecimento formal nos ditames legais do art. 226 do CPP, bem como ele sequer foi abordado no local dos fatos”. Aduz que o crime foi cometido sem o uso de qualquer tipo de arma e há significativas dúvidas no que tange à existência de grave ameaça a configurar o delito de roubo, não havendo periculosidade exacerbada ou conduta social grave que fundamente a manutenção da prisão preventiva. Afirma que houve somente a subtração de uma barra proteica, que possui valor ínfimo, sem consequências maiores ao estabelecimento comercial. Salienta que, embora o paciente ostente condenações anteriores, não tem passagens por crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Destaca que a defesa juntou documentos relativos à sua situação de saúde mental, com relatos de uso contínuo de remédios e tratamento na rede de saúde, sendo necessária a fixação de outras medidas cautelares que melhor se adequariam à condição do paciente. Aponta que a regra é a liberdade, em virtude da previsão constitucional do princípio da presunção da inocência, e que não se pode admitir que a prisão preventiva seja utilizada como meio de antecipação executória da própria sanção penal. Pede, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu a autoridade judicial do NAC ao converter a prisão em flagrante em preventiva: Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e da vítima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do apresentado que possui três condenações definitivas por furto qualificado, dano e resistência, estando em cumprimento de pena. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a reiteração delitiva contundente.. A prisão preventiva foi decretada como forma de garantir a ordem pública, de modo que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, está correta a decisão monocrática que decretou da prisão preventiva. O paciente foi preso em flagrante porque teria tentado subtrair mercadorias da farmácia Drogasil S.A. localizada na SHCN CLN 210, saindo, efetivamente, sem pagar uma barra de cereal. Conforme declarou o preposto da vítima na delegacia, o paciente chegou “transtornado, aparentemente sob efeito de drogas, gritando e foi em direção ao caixa, pegou algumas barras de cereal e tentou pegar um leite e outros produtos no freezer, mas o declarante não deixou, e o indivíduo ficou nervoso e xingou “porra”, apontando para uma tatuagem no bíceps, de forma que o declarante se sentiu ameaçado, mas disse que ele não poderia levar os produtos, e ele insistia que os levara sem pagar, mas os clientes estavam na frente impedindo a saída, sendo o indivíduo passou a constranger os cliente para lhe pagar os produtos, sendo que um deles ainda lhe deu dinheiro, mas ele queria levar outras coisas, tendo pego uma barra de cereal e mordido, sem pagar, sendo o declarante pediu que ele se retirasse da loja e ele saiu gritando “não toca em mim, não toca em mim”. Além disso, o paciente é reincidente, pois possui três condenações definitivas por furto qualificado, dano e resistência, estando em cumprimento de pena. Quanto ao estado de saúde do paciente, nada há nos autos que demonstre a impossibilidade de prestação da devida assistência médica pelo estabelecimento penal em que se encontra recolhido. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 24 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador